Tribunal: STF
Processo: ARE 1333406
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (CP, ART. 217-A, CAPUT, C/C ART. 226, II, NA FORMA DO ART. 71) - RÉU QUE ABUSA SEXUALMENTE DE SUA FILHA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO. PETIÇÃO JUNTADA APÓS PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA E QUANDO JÁ PAUTADO O RECURSO PARA JULGAMENTO NESTA SEARA - PEDIDO VISANDO À ANÁLISE DE "PROVA NOVA" - NÃO CONHECIMENTO - INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO NA PRECLUSÃO TEMPORAL DO DIREITO À PRODUÇÃO DA PROVA - FASE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ENCERRADA. O ajuizamento de petitório dias após emanado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça no sentido de manutenção da condenação do réu, bem como quando já pautado o recurso para julgamento pelo Órgão Fracionário, não merece conhecimento, porquanto, uma vez encerrada a instrução probatória, a produção de alegada prova nova resta preclusa. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS, NOTADAMENTE DIANTE DAS DECLARAÇÕES DA VITIMA, DA SUA GENITORA, DO LAUDO PSICOLÓGICO E DEMAIS MEIOS PROBATÓRIOS QUE CORROBORAM A PRÁTICA DO CRIME.CONDENAÇÃO MANTIDA. "[...] Palavra da vítima nos crimes contra a liberdade sexual, que geralmente são praticados na clandestinidade, assume relevantissimo valor probatório, mormente se corroborada por outros elementos" (STJ, Min. Gurgel de Faria). ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA - INVIABILIDADE - SEMI - IMPUTABILIDADE VERIFICADA POR MEIO DE EXAME DE INSANIDADE MENTAL E RECONHECIDA NA SENTENÇA - RÉU PARCIALMENTE CAPAZ DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DO FATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PREVISTA NO ART. 61 DA LEI N. 3.688/41 - NÃO ACOLHIMENTO - ACUSADO QUE AGE COM A INTENÇÃO DE SATISFAZER A SUA LASCÍVIA - DOLO DEVIDAMENTE COMPROVADO. Restando comprovada que a intenção do acusado era a de satisfazer a sua própria lascívia, inexiste possibilidade de desclassificação para as contravenções penais descritas nos arts. 61 ou 65, ambos do Decreto-lei n. 3.688/41. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 226, II, DO CP - ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO ALUDIDO VETOR SOB TESE DE AUSÊNCIA NOS AUTOS DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO APTA A DEMONSTRAR A RELAÇÃO DE PARENTESCO ENTRE O RÉU E A VÍTIMA - DESNECESSIDADE - DOCUMENTO DE IDENTIDADE DA MENOR ACOSTADO NO PROCESSO QUE CONFIRMA TAL VÍNCULO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 26,PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP - INSURGÊNCIA CONTRA A FRAÇÃO MÍNIMA (1/3) APLICADA NA SENTENÇA - SEMI -IMPUTABILIDADE - ACUSADO COM PLENA CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE DA CONDUTA - COMPROMETIMENTO PARCIAL DA AUTODETERMINAÇÃO EM GRAU LEVE - SENTENÇA MANTIDA NO PONTO. Adequada a redução da pena em patamar intermediário quando o quadro do apelante, severo e grave para o tipo de patologia sofrida, incide justamente na capacidade de autodeterminação. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - INVIABILIDADE - DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS DA PRÁTICA DA CONDUTA CRIMINOSA PELO RECORRENTE, EM DUAS OPORTUNIDADES - INSTITUTO CORRETAMENTE RECONHECIDO. Comprovado nos autos a prática da conduta criminosa pelo recorrente, por pelo menos, duas vezes, deve ser aplicada a continuidade delitiva.
    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1°, inciso III, e 5°, incisos III, XLVI, "a", XLVII, "a" e "e", XLIX e LVII, 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LVII, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "No caso, muito embora conste nos autos a interdição do réu, o laudo de sanidade mental atestou sê-lo 'parcialmente capaz de entender e parcialmente capaz de se determinar em relação aos seus atos' (fl. 181).
    Logo, em sendo parcialmente capaz, fato demonstrado por perícia médica, inviável acolher a tese de incapacidade total suscitada pela defesa.
    Este Tribunal já decidiu que: 'Para se aferir a inimputabilidade do agente por força de perturbação mental, o Código Penal abarcou o critério biopsicológico. Isto é, não basta constatar a patologia, é necessário que ela comprometa a compreensão do agente acerca do caráter ilícito do fato' (ACrim n. 0013452-13.2015.8.24.0033, Des. Ernani Guetten de Almeida, j. 14.11.2017).
    (...)"
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente